Tribunal: TJDFT
Processo: 0712458-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. É dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo ou de comprovação da possibilidade jurídica do pedido, da legitimidade das partes ou do interesse processual, cabendo-lhe instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 320 do CPC.
2. Aplica-se a regra do artigo 321, parágrafo único do CPC, ou seja, o indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso IV c/c 485, inciso I do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.